Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DO PACIENTE ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO JULGADO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS. MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O JULGAMENTO.
1. Configura hipótese de nulidade absoluta a ausência de intimação do único advogado constituído pelo paciente acerca da pauta de julgamento da sessão realizada, ante a violação ao princípio da ampla defesa.
2. Ordem concedida.